Tribunal: TJMT
Processo: 1036995-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036995-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENNAN RYUSTON SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 033.394.811-48 (APELANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), RENNAN RYUSTON SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 033.394.811-48 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1036995-25.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Editora e Distribuidora Educacional S.A. e Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro.

Apelados
:
Os mesmos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIES – DESCONTO DE PONTUALIDADE EM MENSALIDADES ESCOLARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES E OS PARTICULARES – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

“O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno.

Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam. (RAC n.o 1004107-03.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 31.01.2024).”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1036995-25.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Editora e Distribuidora Educacional S.A. e Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro.

Apelados
:
Os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de repetição do indébito c/c indenização por dano moral, movida por Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro contra UNIC – Universidade de Cuiabá, atualmente incorporada pela Editora e Distribuidora Educacional S.A.,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré à restituição, na forma simples, do valor de R$ 11.824,83 (onze mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, Editora e Distribuidora Educacional S.A. recorre arguindo preliminar de ilegitimidade ativa do autor, uma vez que pleiteia restituição de valores que não foram pagos por ele, mas sim, pelo FIES. Ainda, argui preliminar de incompetência da justiça estadual para analisar o processamento da demanda.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença, haja vista que o autor não se desincumbiu de comprovar a concessão de descontos de 25% pelo pagamento pontual para alunos que iniciaram o curso no mesmo período e não eram beneficiários do FIES. Ainda, alega a impossibilidade de liquidação para fins de cumprimento, devendo ser afastada a condenação em restituição de valores.

Por outro lado, Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro apela sustentando o desacerto da sentença, haja vista que condenou à restituição de forma simples, quando, na verdade, há precedentes jurisprudenciais determinando a restituição dobrada. Ao final requer a reforma da sentença.

O autor (id.

215222276), seguido por Editora e Distribuidora Educacional S.A. (id.

215222279), apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1036995-25.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Editora e Distribuidora Educacional S.A. e Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro.

Apelados
:
Os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro move ação de repetição do indébito c/c indenização por dano moral contra UNIC – Universidade de Cuiabá, atualmente incorporada pela Editora e Distribuidora Educacional S.A., objetivando a condenação da instituição de ensino superior à devolução em dobro de valores pagos a título de desconto de pontualidade e reparação pelo dano moral sofrido.

Narra, em breve síntese, que realizou matrícula na Instituição de Ensino Superior no primeiro semestre de 2014, ocasião em que os pagamentos do valor integral da mensalidade foram realizados mediante financiamento do FIES de forma antecipada.

Alega que em decorrência do avanço nos estudos, os aditamentos do FIES foram feitos sem o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) concedidos aos alunos que não optaram pelo programa de financiamento estudantil, desconto esse que seria concedido em razão do pagamento pontual das mensalidades.

Afirma que o FIES paga antecipadamente os valores das mensalidades, de modo que o autor também deveria ter desconto de pontualidade, mas que somente aqueles não optantes pelo financiamento possuem.

Assim, pretende a declaração do indébito, no montante de R$23.649,66 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) a ser restituído já em dobro, além da indenização pelo dano moral sofrido, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após a regular tramitação processual, a magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré à restituição, na forma simples, do valor de R$ 11.824,83 (onze mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa (id. 21522268).

Não concordando com a r. sentença, ambos recorrem.

A Editora e Distribuidora Educacional S.A. suscita preliminar de ilegitimidade ativa, haja vista que o autor/recorrido pretende a restituição de valores que não foram pagos por ele, mas sim pelo FIES, e tampouco comprova nos autos que houve o pagamento do financiamento estudantil. Afirma, ainda, que há previsão na Lei n.o 10.260/2001, sobre o ressarcimento dos encargos educacionais diretamente para o FIES.

Segue defendendo a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito, eis que haveria interesse da União por envolver verba federal.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença, haja vista que o autor não se desincumbiu de comprovar a concessão de descontos de 25% pelo pagamento pontual para alunos que iniciaram o curso no mesmo período e não eram beneficiários do FIES. Ainda, caso mantida a sentença, alega a impossibilidade de liquidação para fins de cumprimento, devendo ser afastada a condenação em restituição de valores pela impossibilidade de fazê-lo.

Por outro lado, Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro requer a reforma da sentença para que a restituição dos valores ocorra em dobro.

Pois bem.

Incialmente, por questão de lógica-processual, passo à análise da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Instituição de Ensino Superior.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor formalizou contrato de financiamento estudantil com o agente operador e o agente financeiro do FIES (id. 215222682), sendo beneficiário de 100% do financiamento estudantil.

Dito isso, a pretensão inicial decorre do fato de que haveria tratamento desigual entre os alunos beneficiários do FIES e os que pagavam o curso de forma particular, posto que estes últimos possuíam descontos de 25% nas mensalidades.

Assim, defende que também deveria ter o referido desconto para pagamento pontual, de modo que postulou pela repetição do indébito em dobro do que supostamente foi pago de maneira indevida pelo FIES.

Ocorre, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada, isso porque, no caso em concreto, o autor não efetuou nenhum pagamento à IES, sendo os referidos valores repassados do FIES diretamente para a instituição de ensino.

Ora, de clareza solar que a pretensão do autor é pela repetição de indébito, isto é, busca a devolução do que supostamente teria sido pago indevidamente. Todavia, como dito, o autor nada pagou à IES, de modo que não detém legitimidade
ad causam
para postular pela restituição dobrada do valor que não foi pago por ele.

Além disso, devo destacar que a Lei n.o 10.260/2001, tem previsão expressa no art. 4o, §5o, inc. II, quanto aos casos de descumprimento de obrigações ou cobranças irregulares de encargos, de modo que deve a IES ressarcir ao próprio FIES, veja:

“Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B.

(...)

§ 5o O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as

instituições de ensino às seguintes penalidades:

(...)

II - ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados, conforme o disposto no § 4o deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo.
”

Portanto, a fim de se evitar enriquecimento ilícito, somente aquele que pagou detém legitimidade para postular pelo desconto e reembolso, sendo o autor parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

Nesse sentido, já decidiu esta
Terceira Câmara de Direito Privado
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS POR CONTA DE “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno.

Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam
.
” (RAC n.o 1004107-03.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 31.01.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES E OS PAGANTES – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE OFÍCIO RECURSO PREJUDICADO.

“
O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno. Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam
” (TJ-MT – AC: 10042984820198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020).
” (RAC n.o 1001524-32.2021.8.11.0055, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 22.06.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DENOMINADA COMO “RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO” – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO, PELA ALUNA, DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR PELO FIES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

Caso haja o descumprimento das regras contratuais assumidas no termo de adesão ao FIES, as instituições de ensino estão sujeitas às penalidades constantes dos incisos do §5.o, do artigo 4.o, da Lei 10.260/2001, dentre elas o “ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados”; logo, ainda que seja inconteste que a Aluna/Apelada poderá sofrer prejuízo material caso a Apelante tenha, de fato, descumprido a obrigação assumida no termo de adesão ao FIES e não lhe concedido desconto garantido pela Lei 10.260/2001 (e digo poderá, porque no caso não há qualquer indício de prova de que a Autora/Recorrida já tenha dado início ao pagamento das parcelas do financiamento estudantil),
torna-se evidente que não tem legitimidade para demandar em desfavor da instituição de ensino mantida pela Apelante para requerer o recebimento de eventual diferença, pois o ressarcimento deve ser feito ao FIES
.
”

(RAC n.o 1026120-59.2020.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. em 09.02.2022 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUNDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% - UNIDADE EDUCACIONAL QUE OFERTA DESCONTO POR PONTUALIDADE AOS ALUNOS PARTICULARES –
ALEGAÇÃO RECURSAL AFIRMANDO QUE O CONTRATO FIES ESTIPULA QUE OS MESMOS DESCONTOS OFERTADOS AOS ALUNOS PARTICULARES DEVEM SER OFERTADOS AOS ALUNOS FIES - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DO DESCONTO DE PONTUALIDADE QUE NÃO FOI LHE OFERTADO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS FORAM PAGOS EM SUA TOTALIDADE PELO FUNDO GARANTIDOR DO FIES - INEXISTÊNCIA DE VALOR PAGO PELO ALUNO - ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

I - No caso dos autos a parte autora possui financiamento de 100% dos encargos educacionais e pugna pela restituição de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao desconto de pontualidade de pagamento que não teria sido concedida quando do aditamento do contrato, pago pelo FIES.

II - A ação de repetição de indébito é aquela em que se busca a devolução do valor pago indevidamente. Essa ação possui fundamento tanto no artigo 876 do Código Civil como no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

III - Na hipótese dos autos a parte autora não pagou nada a instituição de ensino, portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago. Tal impossibilidade decorre da proibição do enriquecimento ilícito, pois eventual procedência do pedido implicaria em uma “devolução” de valor que sequer foi pago pela autora/recorrente.

IV - O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” E na situação retratada inexiste a autorização pelo ordenamento jurídico. A Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES disciplina que no caso de descumprimento de obrigações ou cobrança irregular de encargos a instituição de ensino deverá ressarcir ao próprio FIES (Art. 4o, § 5o, II).
” (RAC n.o 1005173-18.2019.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. em 26.04.2023 – destaquei).

Deste modo, restando caracterizada a ilegitimidade ativa
ad causam
do requerente para postular em nome próprio a devolução dos valores, mostra-se desnecessária a análise das demais teses suscitadas no apelo, bem como resta prejudicada a pretensão recursal do autor, que objetiva a restituição dos valores de forma dobrada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Editora e Distribuidora Educacional S.A., para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgo
PREJUDICADO
o apelo interposto por Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, devendo ser observada a gratuidade de justiça deferida (id. 215219376).

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024